Tribunal: STF
Processo: AI 506091
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - O exame de lei local não autoriza a admissão do recurso
extraordinário (Súmula 280-STF).
III. - Agravo não provido.